Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE PREQUESTIONAMENTO FICTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo dos embargados para reconhecer a compensação da caução prestada com os encargos locatícios finais, afastar a incidência de multa e juros moratórios e determinar a devolução do saldo remanescente.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso e contraditório; (ii) definir se o prequestionamento exige referência explícita aos dispositivos apontados ou se basta a fundamentação adotada no julgamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, estando devidamente fundamentado, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
4. A oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria não é admitida pelo ordenamento jurídico.
5. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido fundamentadamente analisada no acórdão recorrido.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CC, arts. 186, 368, 369, 927; CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.159.874/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/08/2017, DJe 04/09/2017; TJDFT, Acórdão 1305204, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, j. 25/11/2020, DJe 10/12/2020; TJMG, AC 1014514-065677-10-01, Rel. Des. Mota e Silva, 18a Câmara Cível, j. 06/11/2018, DJe 08/11/2018.